Tribunal: TJMT
Processo: 1021499-74.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021499-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), VALTUITE ALVES SOUZA - CPF: 790.357.951-72 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), MPEMT - POXORÉU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM - MEDIDAS INIBITÓRIAS - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E RESPECTIVA EXECUÇÃO - INDISPONIBILIDADE DE BENS SEMOVENTES - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL AO MEIO AMBIENTE OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO EVIDENCIADOS - NECESSIDADE DA DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita ao acerto (ou não) da decisão de origem, não podendo abordar temas ali não tratados, resguardando-se, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Conquanto não se negue a importância da preservação ambiental, o feito de origem ainda carece da devida instrução, a fim de que se comprovem os supostos danos ambientais e sua extensão, de sorte que, não evidenciado o iminente perigo de dano irreparável ao meio ambiente ou de risco ao resultado útil do processo, a exigência imediata de um Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e sua respectiva execução mostra-se desproporcional e onerosa, inadequada nesta fase preliminar, por requerer investimentos financeiros significativos, cabendo a medida ser imposta, se for o caso, com a prolação da sentença, caso seja esta procedente.

3. Ademais, medidas drásticas, a exemplo da indisponibilidade de bens semoventes, só se justificariam após a garantia de ampla defesa e adequada instrução probatória, por configurarem nítida restrição ao desenvolvimento da atividade econômica, sob pena de se criar verdadeiro risco (
periculum in mora
inverso), sobretudo quando inexistentes indícios de dilapidação de patrimônio.

4. Agravo de Instrumento provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALTUITE ALVES SOUZA
contra a decisão vista no id. 157091690 - pp. 96/102, proferida pelo Dr. Darwin de Souza Pontes, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que nos autos da Ação Civil Pública Ambiental sob n.º 1000997-72.2022.8.11.0014, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o ora Agravante, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor/Agravado, determinando ao Agravante que
“a) Deixe de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; b) Deixe de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; c) Recupere a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres; d) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018; e) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; f) Abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas”.

Em suas razões (id. 148158676) o Agravante sustenta, em síntese:

- que não se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, pois, segundo sua perspectiva, os argumentos e o auto de infração apresentados não demonstram a prática de ato ilícito ou a ocorrência de dano ambiental efetivo;

- a supressão de vegetação teria ocorrido em área fora de reserva legal, em local classificado como Área de Uso Consolidado, sem impacto ambiental significativo e que, segundo dados do SIMCAR, conteria uma preservação de vegetação nativa superior ao mínimo legal exigido;

- não existiria perigo de irreversibilidade na hipótese de concessão da tutela recursal, uma vez que não haveria danos ambientais em áreas protegidas, como Áreas de Preservação Permanente (APP) ou Reserva Legal, tratando-se de exploração em área de uso consolidado, de sorte que a manutenção da decisão de tutela antecipada traria mais prejuízos ao Agravante do que benefícios ao meio ambiente ou à parte Agravada.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada e indeferido o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência. De forma subsidiária, requer seja a decisão originária parcialmente reformada, especificamente no que tange à determinação de indisponibilidade dos animais registrados no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (INDEA) em nome do Agravante.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id. 148948159), sendo interposto Agravo Interno (id. 151799199), que restou desprovido à unanimidade (id. 177553674).

O Agravado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id. 157091687).

Recurso preparado (id. 148945198) e tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” (PJe 1º Grau) que o Agravante foi citado, sendo cientificado da decisão agravada em 28/09/2022, interpondo o presente recurso em 20/10/2022 (id. 148158676), o que revela a sua tempestividade, uma vez que se ultimaria na mesma data.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que a manutenção da tutela antecipada de urgência seria a medida prudente até que a responsabilidade pelos danos ambientais identificados seja mais claramente apurada na origem (id. 186546678).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174847650).

É o relatório.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO, OAB/MT14726-A.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA DA ROCHA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALTUITE ALVES SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a
implementação de uma série de medidas inibitórias em desfavor do Requerido/Agravante, dentre elas
a obrigação de fazer consistente a recomposição da área degradada e a indisponibilidade de seus bens semoventes (
vide
id. 157091690 - pp. 96 a 102).

Colhe-se do presente recurso que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) aplicou contra
VALTUITE ALVES SOUZA
o Auto de Infração n.º 22133337, em 16/02/2022 (
vide
id. 157091690 - p. 60), atuando-o por desmatamento ilegal, a corte raso, no imóvel rural “
Fazenda Formosa
”, situado no Município de Poxoréu, na proporção de 17,2263ha, sendo 15,4111ha fora de área de reserva legal e área de preservação permanente e 1,8152ha dentro de área de reserva legal de vegetação nativa/tipologia cerrado, no bioma Cerrado, praticado no período compreendido entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. Ainda, decorrente daquela autuação, a SEMA/MT aplicou medida de embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel autuado (Termo de Embargo/Interdição n.º 22134244) (
Cf.
id. 157091690 - p. 62).

De posse de tais informações, o Ministério Público Estadual
ajuizou Ação Civil Pública Ambiental, autuada sob n.º 1000997-72.2022.8.11.0014, com vistas à responsabilização civil do ora Agravante por danos causados ao meio ambiente e solicitou, em sede de tutela de urgência, que fossem adotadas inúmeras providências
inibitórias
em seu desfavor e, entendendo preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada, o Juízo singular proferiu decisão de deferimento parcial.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

“(...)

No caso em testilha, constato, a princípio e em uma análise inicial, a veracidade dos fatos, vez que o autor da presente ação, por meio da documentação colacionada aos autos demonstrou a existência, a princípio, de degradação ambiental na área pertencente ao requerido, consoante os documentos anexo aos autos.

(...)

Saliento que também se faz presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que a continuidade da ação de desmate traz inúmeros prejuízos às áreas degradadas, não sendo crível que a ofensa ambiental perdure até a prolação de sentença no presente feito, precipuamente porque a cada dia que se passa, torna-se mais difícil obter a reparação da referida área.

(...)

In casu, deverá prevalecer a supremacia do interesse público ao revés da atividade particular, posto que se busca conservar o meio ambiente e evitar a ocorrência de degradações.

Com essas considerações e fundamentos, DEFIRO os pedidos de urgência pleiteados na exordial. Para tanto, DETERMINO que o requerido:

a) Deixe de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) Deixe de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Recupere a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

d) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

e) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

f) Abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

INDEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO REQUERIDO, PODENDO SER NOVAMENTE ANALISADO POSTERIORMENTE.

DETERMINO QUE A SRA. GESTORA PROCEDA-SE COM A EXPEDIÇÃO de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC.

AINDA,
EXPEÇA-SE OFÍCIO ao Instituto de Defesa Agropecuária
-
INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade
, bem como ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

OFICIE-SE a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão.”
(
vide
id. 157091690 - pp. 98 a 101) (g. n.)

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que
a questão recursal se limita, apenas, ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nessa seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito
e o
fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada que determinou a
implementação de uma série de medidas inibitórias
, inclusive, quanto à obrigação de recompor a área degradada e à indisponibilidade dos bens semoventes do Agravante.

Antes, porém, faz-se importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Ademais, como se sabe, a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, de modo que o seu autor está obrigado à reparação, tenha ou não agido com culpa, mesmo porque, para a aferição do nexo de causalidade no dano ambiental e responsabilização civil equipara-se “
quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem
.” (STJ. REsp 1071741/SP. Relator
Min. Herman Benjamin
, Segunda Turma. DJe 16/12/2010).

Partindo dessas premissas, tem-se que, no caso versando,
mostra-se imprescindível a imposição de obrigação de fazer ao Agravado, consistente em recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD
(anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA)
e respectiva execução
, visto tratar-se de obrigação que se harmoniza com aquela já imposta pelo juízo singular, qual seja, a de “
suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares
”.

Aliás, cuida-se de “
medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida
” (STJ. REsp 1668652/PA. Relator Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJe 08/02/2019).

Por outro lado
, em análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores,
constato que a pretensão do Agravante concernente ao levantamento da indisponibilidade que recai sobre seus bens semoventes merece guarida
, por entender que,
a priori
, não se justifica
a a
plicação da severa medida liminar, endereçada ao

“Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade”
, outrora aplicada visando retirar os estímulos à continuidade da exploração ilegal, mas que, em verdade,
mostra-se excessivamente danosa, em especial por obstar o desenvolvimento da atividade econômica da parte Agravada
, em violação ao art. 170, inc. III, da CF,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória
.

Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, deve ser aplicada apenas em caso excepcional e, na hipótese versanda,
não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à manutenção da liminar relativa ao decreto de indisponibilidade dos bens semoventes da parte demandada
, mormente por
não se entrever indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravante ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros
, com a finalidade de prejudicar eventual futura execução.

É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso e é nesse norte que trilha a jurisprudência pátria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
– NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
. –
Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.”
(TJMG. RAI 10000180099525001MG. Relator: Des.
Moreira Diniz
, DJE: 11/05/2018) (g. n.)

Inegável, portanto, que a eventual
concretização da totalidade das medidas inibitórias vindicadas pelo Agravado,
nesta fase sumária, se traduziria em imposição de medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, o
periculum in mora
inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à Parte Recorrente.

Logo,
mostra-se prudente e seguro de que se aguarde a regular instrução probatória
, com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão,
quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir,
desde que factível
, quanto à indisponibilidade dos bens semoventes como
s
olicitado
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.”

(TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento
para o fim de revogar a medida de
indisponibilidade que recai sobre os bens semoventes do Agravante
VALTUITE ALVES SOUZA
, cabendo ao
juízo de origem proceder as eventuais baixas e comunicações.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023:

APÓS VOTO DA RELATORA, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PEDIU VISTA A 2ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

SESSÃO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALTUITE ALVES SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental sob nº 1000997-72.2022.8.11.0014, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do ora agravante, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, determinando que:

“a) Deixe de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) Deixe de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Recupere a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

d) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

e) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

f) Abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas”.

Inconformada, em suas razões o agravante sustenta, em síntese:

- que não se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, pois, segundo sua perspectiva, os argumentos e o auto de infração apresentados não demonstram a prática de ato ilícito ou a ocorrência de dano ambiental efetivo;

- a supressão de vegetação teria ocorrido em área fora de reserva legal, em local classificado como Área de Uso Consolidado, sem impacto ambiental significativo e que, segundo dados do SIMCAR, conteria uma preservação de vegetação nativa superior ao mínimo legal exigido;

- não existiria perigo de irreversibilidade na hipótese de concessão da tutela recursal, uma vez que não haveria danos ambientais em áreas protegidas, como Áreas de Preservação Permanente (APP) ou Reserva Legal, tratando-se de exploração em área de uso consolidado, de sorte que a manutenção da decisão de tutela antecipada traria mais prejuízos ao agravante do que benefícios ao meio ambiente ou à parte agravada.

A douta relatora, Exma. Sra. Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, em sessão realizada no dia 28/11/2023, votou no sentido de dar parcial provimento ao recuso para o fim de revogar a medida de indisponibilidade que recai sobre os bens semoventes do agravante, cabendo ao juízo de origem proceder as eventuais baixas e comunicações, sendo acompanhada pelo primeiro vogal Dr. Gilberto Lopes Bussiki.

Durante a sessão, pedi vista dos autos para uma análise mais detida sobre a matéria posta em discussão.

Pois bem, após examinar atentamente os fundamentos expostos pela douta relatora, peço vênia para divergir de Sua Excelência, uma vez que, a meu ver, nesse momento processual de cognição sumária não se mostra possível determinar a elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRAD) e respectiva execução, haja vista que a demanda necessita da devida instrução, revelando-se gravosa a decisão objurgada neste momento.

Além do mais, conforme informação extraída do SIMCAR, a propriedade do agravante é constituída por uma área total de 178,4146 hectares, possuindo atualmente 69,70 hectares ainda preservados, ou seja, cerca de 39% (trinta e nove por cento) de área nativa preservada, quando a exigência legal é de apenas 35% (trinta e cinco por cento), o que, no caso, equivaleria a 62,4451 hectares, demonstrando, aparentemente, que ainda possui floresta nativa superior ao mínimo legal exigido.

Diante disso, sob a ótica superficial adstrita ao presente recurso, tem-se que a pretensão deduzida na origem está desacompanhada de indícios mínimos a corroborar o direito pleiteado, sobretudo quanto à inexistência do dano ambiental que subsidiaria, em tese, a procedência do pedido relativo à obrigação de fazer e não fazer e de reparar, visto ser incontroverso nos autos que não houve desmate ilegal em área de vegetação nativa.

Logo, conforme dito acima, a elaboração do PRAD, em sede de análise superficial, mostra-se demasiadamente temerário, sobretudo por ser ainda necessária a produção de provas, inclusive para a apuração sobre a ocorrência dos efetivos danos ambientais alegados pelo agravado.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, como também do Tribunal Mineiro, senão vejamos:

E M E N T A - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS – IMPOSSIBILIDADE NESSE MOMENTO – ELABORAÇÃO DE PRADA – MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da análise do Relatório Técnico de Inspeção constata-se que, aparentemente, houve infração ambiental de natureza grave, qual seja, desmate sem a autorização do órgão ambiental competente.

2. Deve ser deferida a indisponibilidade de bens do Agravado, posto que tal medida é possível quando demonstrada a degradação ambiental com o escopo de garantir resultado útil do processo.

3. Ademais, a indisponibilidade de bens não trará prejuízos de ordem material ao Agravado, uma vez que estes não serão retirados ou impedidos de utilizar os mesmos, mas, apenas, estarão impedidos de realizarem atos de disponibilidade. Logo, desnecessária é a comprovação de dilapidação patrimonial.

4. O pedido de averbação da ação na margem da matrícula do imóvel deve ser deferido, uma vez que tal medida não traz qualquer prejuízo de ordem econômica ao Agravado, posto que tal averbação não o impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel.

5. O pedido de suspensão de eventuais financiamentos em estabelecimentos oficiais e incentivos governamentais, nesse momento de cognição sumária, deve ser indeferido, uma vez que não há urgência em tal pleito, bem como se mostra excessiva e onerosa a ser aplicada em sede de antecipação de tutela de urgência.

6. Quanto ao pedido de elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRADA), o seu deferimento nesse momento processual de cognição sumária não se mostra possível, uma vez tratar-se de medida com caráter satisfativa e com perigo de irreversibilidade.

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas e tão somente para reformar parcialmente a decisão agravada e deferir, além das medidas adotadas pelo juízo a quo, a decretação de indisponibilidade de bens do Agravado, bem como averbar à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da Ação Civil Pública Ambiental. (N.U 1015886-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS OBJETO DE INTERVENÇÃO - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - VEDAÇÃO DE CONCESSÃO.

1-A competência para a fiscalização ambiental não é estanque, imutável, mas deve ser analisada à luz do caso concreto, consoante dispõe o art. 70, Lei nº 9.605/1998 e o art. 17, LC nº 140/2011.

2-As liminares satisfativas irreversíveis são aquelas cuja "execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de revogação." (REsp 664224/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 01/03/2007).

3-
No caso sub judice, o deferimento dos pedidos de tutela provisória para que o agravante apresente PRAD, elaborado por profissional com ART e nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 04/2011, a ser executado após aprovação, consolidará, de forma definitiva, a situação fática pretendida pelo objeto da ação, ante a impossibilidade de retorno à situação anterior à prolação da decisão ora recorrida com a supressão de vegetação que justamente se busca recompor.

4-Não se olvida que a vedação de concessão de liminares irreversíveis não é absoluta, devendo ser analisada em concreto em cada caso, como quando verificada a hipótese de grave risco ao meio ambiente e a terceiros. Todavia, no caso concreto não resta demonstrada a existência de urgência ou degradação tal que seja capaz de justificar a mitigação da vedação à concessão de liminar irreversível e o deferimento imediato de medida de realização e execução de PRAD, não havendo que se mitigar a vedação à concessão de liminar satisfativa no caso concreto
. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.22.235582-8/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023) (NEGRITEI)

Portanto, revela-se inequívoco o perigo de irreversibilidade dos efeitos práticos emergentes do provimento judicial, razão pela qual considero prudente revogar a ordem judicial de elaboração de PRAD e sua respectiva execução, por entender que tais medidas devem ser impostas mediante observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na hipótese de procedência dos pedidos formulados na origem, de modo que não reprima outros princípios também erigidos à garantia constitucional.

Por fim, em relação às medidas dispostas nos itens
a
,
b
e
f
da decisão agravada (Deixar de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; Deixar de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente e; Se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes), observa-se que se referem a provimentos decorrentes do próprio texto legal e, com isso, devem ser mantidas.

Ante o exposto, observando os precedentes deste Sodalício,
divirjo
da Exma. Senhora Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas para
prover parcialmente o recurso de agravo de instrumento a fim de suspender também os itens ‘c’, ‘d’ e ‘e’ da decisão atacada.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (RELATORA):

Senhora Presidente,

Ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência, e quero dizer que melhor analisando o caso durante esta semana, até por possuirmos um outro processo (nº 89 da pauta) em julgamento nesta sessão, com caso similar, ali deixei consignada a minha conclusão, justamente com este entendimento ora externado no seu voto vista.

Neste presente caso ora em julgamento, a alegação do Agravante é no sentido de que a supressão da vegetação teria ocorrido em área fora da reserva legal, em local classificado como de uso
consolidado, sem impacto ambiental significativo e que, segundo dados do SINCAR, conteria uma preservação de vegetação nativa superior ao mínimo legal exigido, como bem observado por Vossa Excelência, fato para o qual, a princípio, eu não havia conferido a necessária importância.

Assim, por entender que o parcial provimento do agravo na forma como antes por mim deferida importaria em determinação injusta, adiro ao voto vista ora proferido, para excluir das determinações também a necessidade de elaboração do PRAD, neste momento em que a demanda necessita da devida instrução e porque, realmente, se revela gravosa a decisão objurgada, tendo em vista que sua elaboração exige investimento de consideráveis recursos financeiros, o que se mostra demasiadamente temerário, sobretudo por se mostrar ainda necessária a produção de provas, inclusive sobre a
alegação de que o desmate teria sido realizado em área consolidada.

Desta forma, acompanho o voto de Vossa Excelência (1ª Vogal), para
dar o provimento parcial ao agravo de instrumento interposto
, porém a fim de excluir os itens ‘c’, ‘d’ e ‘e’ da decisão atacada,
restando ainda revogada a
medida de
indisponibilidade que recai sobre os bens semoventes do Agravante
VALTUITE ALVES SOUZA
, cabendo ao
juízo de origem proceder as eventuais baixas e comunicações.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023